Tribunal: STF
Processo: RHC 271002
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Erasmo Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1062156/PA, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 73 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática de triplo homicídio qualificado, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em relação a duas vítimas, e no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, em relação à outra vítima. 
Neste recurso (e-doc. 28), a defesa alega constrangimento ilegal na negativa na decisão do Superior Tribunal de Justiça por entender que a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo conselho de sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinando que o STJ conheça da ordem de habeas corpus impetrado originariamente por seu órgão competente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo conselho de sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia. 2. Agravo regimental improvido”. (e-doc 21)

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado em 16/12/2025, com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, em ação penal na qual foi posteriormente proferida sentença condenatória, e cujo julgamento da apelação encontra-se pendente. 
Dessa forma, a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo conselho de sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia, que é o caso dos autos”. (e-doc. 21, p. 2, grifei)
 
Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
De fato, a decisão proferida está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia. 
Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do HC nº 83489: 
[…] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 

Nessa mesma linha: RHC 251941, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente